Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DE VISITAÇÃO A PRESOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL AOS FINS DE SEMANA. AUTOS PROCESSADOS E JULGADOS NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF. INCOMPETENCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do DF em Ação Civil Pública de sua autoria, no qual almejava a concessão do direito de visitação aos presos do sistema penitenciário do DF durante os fins de semana, na forma do art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há 04 questões em discussão: (i) se o Juízo da VEP é competente para processar e julgar a presente Ação Civil Pública; (ii) se deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação nas provas dos autos; (iii) se, no mérito, deve ser garantido aos presos o direito de visita durante os fins de semana por, ao menos, três horas; (iv) se é cabível a condenação do Distrito Federal em danos morais coletivos no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A competência em razão da matéria (ratione materiae), como sabemos, é definida a partir da natureza jurídica da pretensão, vista a partir do pedido e da causa de pedir formulada pela parte autora. Precedentes do STJ.
4. Conforme extrai-se dos arts. 66 da LEP e 23 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), as Varas de Execuções Penais, além da sua ordinária competência na fiscalização do cumprimento das penas e medidas de segurança, possuem atribuições suplementares de cunho administrativo-regulamentar dentro da sua esfera de atuação (Execução Penal). 4.1. Esta competência, contudo, não abarca o processamento e julgamento de Ações Civis Públicas, sendo competente, para tal fim, as Varas da Fazenda Pública, na forma do art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária.
IV. CONCLUSÃO.
5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta e determinar o retorno dos autos a Vara da Fazenda Pública, a qual foi distribuída inicialmente esta Ação Civil Pública.